Tribunal: STF
Processo: ARE 1465552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Indenizatória. Esquecimento de compressa na cavidade abdominal da paciente em parto cesáreo. Danos estéticos e morais.



    I) Alegação de ilegitimidade passiva do médico com base no Tema 940 do STJ. Afastamento. Atendimento da paciente pelo convênio Hospital/SUS que não torna o médico assistente em agente público. Precedente desta Câmara.



    II) Esquecimento de compressa. Negligência latente. Sonora responsabilidade do médico responsável pela cesariana e, via de consequência, do hospital onde o ato cirúrgico foi realizado, que é solidária e objetiva.



    III) Dano moral. Esquecimento da compressa, com necessidade de nova intervenção para a sua retirada que importou em desassossego anormal e inquietude à paciente. Configuração. Valor da indenização: R$-50.000,00. Excesso reconhecido. Redução para R$-30.000,00, na linha do parâmetro traçado por esta Câmara em recente caso parelho. Juros de mora em relação aos danos morais. Incidência desde a citação, nos termos do disposto no artigo 405 do CC. Relação entre as partes que, mutatis mutantis, exibe feição contratual. Afastamento da incidência da Súmula 54- STJ.



    IV) Dano estético. Ato cirúrgico para a retirada da compressa que redundou em cicatriz deformante, notadamente no umbigo da paciente. Existência de laço causal entre a cirurgia para extração da compressa e a lesão estética exibida. Valor da indenização pelos danos estéticos: R$-25.000,00. Excesso reconhecido. Deformidade que não é aparente (região do umbigo). Redução para R$-15.000,00.



    V) Cumulação dos juros de mora e atualização monetária. Admissibilidade. Taxa de juros referida no artigo 406 do Código Civil é aquela prevista no artigo 161, §1º, do CNT e não a taxa SELIC. Precedente desta Câmara.



    APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.- O apelante José Carlos, com lastro no Tema 940-STF, alega a sua ilegitimidade passiva. Ele, todavia, pese ter prestado seus serviços no convênio Hospital/SUS, não pode ser considerado como agente público. Esse é, inclusive, o entendimento adotado por esta Câmara em casos parelhos: “Erro Médico. Indenização por danos morais. Serviços mediante convênio com o SUS. Não equiparação dos médicos a agente público. Legitimidade reconhecida...Médicos que não podem ser considerados agentes públicos. Hospital corréu, apesar de prestar serviços mediante convênio do SUS, é mera associação civil em colaboração com o Estado. Aplicabilidade das normas protetivas do CDC, cabendo ao consumidor optar pelas pessoas da cadeia de consumo contra quem pretende demandar. Exclusão que não pode ser mantida. Recurso provido” (Agravo de Instrumento n. 2270717-87.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, julgamento em 16/12/2021). No mesmo sentido, recentíssimo julgado: Agravo de Instrumento n. 2181912-27.2022.8.26.0000, Rel. Schmitt Corrêa, julgamento em 20/10/2022). Afasta-se, dessa forma, a alegação de ilegitimidade passiva do recorrente José Carlos.



    Incontroverso, no mais, a presença de “Corpo estranho em cavidade abdominal deixado durante parto cesáreo no dia 14/04/2015” (laudo IMESC, fls. 498).



    Sonora a responsabilidade dos apelantes (médico e hospital), cujo dano, por seu lado, fala por si (RES IPSA LOQUITUR), dispensando-se maior comprovação, não havendo que se falar, nem de longe, em adequação da prática médica.



    O médico José Carlos era o condutor do parto cesáreo. Deveria, no mínimo, controlar o número de compressas. Ele era o responsável pela equipe médica (laudo, fls. 499), cumprindo-lhe, nessa condição, vascular a cavidade abdominal para evitar o abandono de corpo estranho (laudo, fls. 570) Isso basta, com sobras, ao reconhecimento da responsabilidade civil do médico José Carlos, na modalidade de negligência, não se cogitando da improcedência da ação.



    Latente, de outra parte, a responsabilidade da apelante Santa Casa de Itapeva. O médico José Carlos integrava a equipe de profissionais que atenderam a paciente e que, por negligência, deixou na sua cavidade abdominal uma compressa. Cabe aqui a advertência feita por DE FARIAS, ROSENVALD e BRAGA NETO: “...a responsabilidade civil dos hospitais por ações ou omissões dos médicos será solidária e objetiva. E preciso, no entanto, para que essa responsabilidade se imponha, que a culpa do médico esteja configurada” (in Curso de Direito Civil, Responsabilidade Civil. Editora JusPODIVM, pag. 913). A responsabilidade da Santa Casa de Itapeva, assim, é solidária e objetiva. 



    O esquecimento da compressa na cavidade abdominal da apelada, ao seu turno, trouxe inquietação e desassossego anormal. Aliás, a ocorrência do dano moral deriva da própria conduta danosa e dispensa maiores comprovações. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente